Tribunal: STF
Processo: Rcl 75529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI Nº 3.395/DF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Icatu/MA, em desfavor de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016116-21.2024.5.16.0018, pelo qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF. 



    2. O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Girlene de Sousa Gonçalves, admitida no cargo de Agente Comunitário de Saúde, ajuizou ação trabalhista na qual requereu a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio.



    3. Informa que o Juízo de origem julgou procedente o pedido, apesar de o reclamante ter suscitado a incompetência daquela Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a nulidade do contrato firmado entre as partes, derivada da ausência de concurso público.



    4. Sustenta que “a relação jurídica subjacente, regida pela Lei Municipal Complementar nº 009/1989, jamais poderia ter sido interpretada à luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como o foi pela Justiça Trabalhista, pois esta situação configura um desrespeito à legislação aplicável e aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Afirma que “o liame existente entre as partes se deu por desvirtuamento da contratação administrativa, uma vez que não foi precedida de concurso público, conforme dispõe o art. 9º, da Lei nº 11.350/2006” (e-doc. 1, p. 5).



    6. Alega que, “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é da Justiça Comum a competência para se manifestar previamente sobre a existência, validade e eficácia das relações jurídico-administrativas entre servidor e Administração Pública, pois a discussão sobre eventual vício a macular a relação administrativa precede a análise do reconhecimento do liame trabalhista” (e-doc. 1, p. 6).



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação trabalhista até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    12. No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    13. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    14. No entanto, o caso em tela possui contornos diversos do paradigma, pois, tanto na sentença, quanto no acórdão, não foi abordada a questão da nulidade do contrato de trabalho, mas apenas a questão do direito ao pagamento de adicional de insalubridade a Agente Comunitário de Saúde, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de não ter sido comprovada a publicação da Lei municipal nº 358, 2016, que teria o condão de instituir o regime estatutário aos agentes comunitários. Nos termos da sentença, confira-se (e-doc. 2, p. 114-117, grifos acrescentados):



    “II – FUNDAMENTAÇÃO 



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    O Município reclamado suscita a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, tendo em conta a natureza administrativa do contrato de trabalho em questão.



    A Emenda Constitucional nº 51, de 2006, ao alterar o art. 198, da Constituição Federal (que trata das ações e serviços públicos de saúde), permitiu a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante a realização de processo seletivo público, albergando, inclusive, aquelas contratações que ocorreram em data anterior à da promulgação da referida emenda, in verbis:



    “§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 



    § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. 



    § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.”



    Ademais, a referida Emenda regularizou a situação dos profissionais que, na data de sua promulgação, e a qualquer título, desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde, dispensando-os da submissão a novo processo seletivo público.



    Dessa forma, observa-se que o legislador condicionou o exercício do cargo de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde à aprovação em processo seletivo público, o qual, a partir de uma interpretação conforme a constituição, deve ser compreendido como espécie do gênero concurso público, de modo a se harmonizar os dispositivos constitucionais em comento.



    Em âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.350 /2006, responsável por regulamentar o comando normativo disposto no §5º do art. 198 da Constituição e determinar que os Agentes de Combate às Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde submetem-se ao regime jurídico celetista, salvo se lei local dispuser de forma diversa (art. 8º).



    No caso em espécie, observa-se que a parte reclamada juntou ao feito cópia da Lei nº 385/2016, que teria criado os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias no âmbito municipal.



    Ressalte-se, no entanto, que, a partir do documento apresentado, não é possível se concluir pela validade e eficácia dos dispositivos normativos.



    Isso porque, além de necessária a transformação do projeto de lei em lei propriamente dita, a publicação desta é fator indispensável para sua validade, pois é a partir desse momento que se torna apta a produzir efeitos no mundo jurídico. Assim, para que uma lei seja considerada válida e eficaz, além de ser submetida a um regular processo legislativo, deverá ser oficialmente publicada, consoante o disposto no art. 1º, da LINDB: "Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente publicada".



    Tal medida se faz necessária para conferir efeitos jurídicos à norma legal, bem como para permitir o conhecimento do seu inteiro teor por toda a coletividade, observando o princípio constitucional da publicidade que deve reger a Administração Pública (art. 37, caput, CF).



    Nesse sentido, tem se posicionado o Colendo Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015 /2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INVALIDADE DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI MUNICIPAL. NÃO-PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. Conforme o disposto no artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, é formalidade essencial para eficácia e vigência da lei a publicação no órgão oficial, formalidade não dispensada em razão da fixação da lei municipal no quadro de avisos da Prefeitura. No caso concreto, segundo o Regional, o reclamado juntou aos autos a Lei Municipal nº 06/1990, que dispõe a respeito do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, mas não fez prova da regular publicação do diploma legal no Diário Oficial. Recurso de revista não conhecido.” (TST – RECURSO DE REVISTA RR 174766820135160020 (TST) Data de publicação: 19/02/2016)



    Desse modo, não tendo o Município demandado comprovado a oficial publicação do diploma legislativo, ônus que lhe competia, a teor dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, entendo que aquele não tem eficácia legal, de modo que inexiste relação jurídica de natureza administrativa entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, ante o teor do art. 8º, da Lei nº 11.350/2006.



     Por outro lado, não incide ao caso em espécie a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF, que estabelece a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    A decisão do Excelsior STF afasta a competência da Justiça do Trabalho para ações estabelecidas entre o Poder Público e os servidores que estejam sob a égide de relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa, compreendidos os empregados contratados por tempo determinado, por excepcional interesse público, em caráter de urgência e os cargos de confiança, não estando incluídos os servidores celetistas, cuja competência permanece com a Justiça do Trabalho.



    Este tem sido o entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que vem mantendo a competência desta Justiça Especializada para apreciar demandas entre o Poder Público e seus empregados contratados pelo regime da CLT.



    Ademais, é sabido que a competência se vincula à causa de pedir e ao pedido. In casu, a ação se fundamenta na alegação de existência de um contrato de trabalho, sendo todos os pedidos formulados dele decorrentes.



    Assim, somente a Justiça do Trabalho poderá examinar a existência, ou não, do contrato de trabalho informado na exordial. Pode-se afirmar também que o reconhecimento de relação de natureza distinta resultaria na improcedência da ação, e não na declinação do foro, porquanto não existe no presente feito, pedido fundamentado em relação jurídica estatutária ou concernente ao contrato de índole administrativa, não havendo, assim, que se falar em violação à decisão proferida pela Corte Suprema, fato que consolida a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, da Constituição Federal de 1988.



    Rejeito a preliminar e dou pela competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, reconhecendo o caráter celetista do vínculo firmado entre as partes, afastada a nulidade do contrato de trabalho.”



    15. A sentença foi mantida pelo acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 16ª Região, cujo conteúdo também não alberga eventual nulidade da contratação formalizada entre o reclamante e a beneficiária, admitida sem concurso público. Confira-se a ementa e a fundamentação do ato ora reclamado (e-doc. 4, p. 3):



    “AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.342/16 - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. Ocorrendo a prestação dos serviços como agente comunitário de saúde após a entrada em vigor da Lei nº 13.342/16, devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde quando constatado o labor de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal. Recurso Ordinário conhecido e improvido.



    (...)



    PRELIMINARES 



    Preliminar de incompetência material da justiça do trabalho



    O Município reclamado suscita a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, tendo em conta a natureza administrativa do contrato de trabalho em questão.



    A autora ajuizou reclamatória trabalhista contra a parte reclamada, alegando, em resumo, que, mediante aprovação em seletivo, foi admitida pelo ente público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e que o Município demandado não efetua o pagamento do adicional de insalubridade, razão pela qual pleiteia a referida verba.



    A autora juntou aos autos seu CNIS e contracheques, os quais sinalizam que não recebe adicional de insalubridade.



    Na Justiça do Trabalho, a competência ratione materiae é definida no momento em que a ação é proposta (art. 43 do CPC c/c 769 da CLT), pelo pedido e causa de pedir, a partir da qual é aferida, no plano lógico e abstrato, in status assertionis, a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, à luz da exegese ampla do art. 114 da CF/88.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), a partir do julgamento da ADI 3.395 MC/DF (DJU 10/11/2006, p. 49), tem decidido no sentido de competir à Justiça Comum, e não à Trabalhista, pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações mantidas entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    Contudo, em relação aos Agentes Comunitários de Saúde, convém a transcrição do art. 8º da Lei 11.350/2006, lei que regulamentou o art. 198, §5º, da CF/88, introduzido pela Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. Esse dispositivo estabelece a submissão dos agentes comunitários de saúde, assim recrutados pelo Poder Público, à regência da CLT, salvo se existente lei local que institua o regime jurídico diverso para esses servidores, in verbis: 



    Art. 8º Os Agentes Comunitárias de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde- FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifou-se)



    Logo, nos termos do art. 8º da Lei 11.350/2006, via de regra, a natureza do contrato do agente comunitário de saúde é celetista, salvo se existente lei local que institua novo vínculo jurídico entre os contratantes.



    Nessa conjuntura, não se aplica ao caso o regime jurídico estatutário, pois não há lei municipal específica vigente que tenha instituído o referido regime aos agentes comunitários de saúde, de modo que o contrato de trabalho estabelecido entre as partes se deu sob regime celetista.



    Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao concluir que não é aplicável a legislação local, o vínculo é celetista e, assim, a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar a demanda.”



    16. Em consulta ao sítio do TRT da 16ª Região, verifica-se que o ora reclamante opôs embargos de declaração suscitando a expressa manifestação quanto à questão da nulidade do contrato entre as partes por ausência de concurso público, o qual aguarda julgamento.



    17. Da leitura das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, percebe-se que não foi abordada a questão da nulidade da contratação, mas se considerou — ante a ausência de comprovação de lei municipal dispondo sobre o regime estatutário —, que a lei a ser aplicada seria a lei federal, na qual determinada a aplicação do regime celetista aos Agentes Comunitários de Saúde.



    18. Dessa forma, não foi constatado o descumprimento do entendimento firmado na ADI nº 3.395/DF, uma vez que no ato reclamado não se adotou a questão sob o ponto suscitado na presente reclamação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgamento proferido pela Primeira Turma:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 



    2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 



    4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 



    5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 



    6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 48.399-AgR/SC, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/11/2021, p. 15/03/2022, grifos acrescentados).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator